Tribunal: TJDFT
Processo: 0714709-06.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. COBRANÇA. RÉU REVEL. PERÍODO DE INADIMPLEMENTO. CUMULAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. ENUNCIADO N. 472 DA SÚMULA DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DEFINIDOS NOS §§ 2o E 8o DO CPC. MAJORAÇÃO. CABIMENTO.
1. No caso dos autos, o requerido, declarado revel, não se desincumbiu do ônus de provar a abusividade da taxa de juros remuneratórios em relação à taxa média do mercado, praticada à época da contratação. Não comprovada abusividade ou excessiva onerosidade durante o período de normalidade do contrato, os juros remuneratórios devem ser mantidos, conforme as partes acordaram inicialmente.
2. Inexiste impedimento à cumulatividade de juros remuneratórios com juros moratórios, pois a cumulação proibida diz respeito somente à comissão de permanência com outros encargos, o que não se verifica na hipótese em análise. Enunciado da Súmula no 472 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
3. No caso, a aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte.
4. O arbitramento da remuneração do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado, cabendo proceder à adequação de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade, o grau de dificuldade da causa e observando o disposto nos incisos do §2o. Exegese do § 8o do art. 85 do CPC.
5. Os honorários da forma como estabelecidos na origem são insuficientes para remunerar a atuação do advogado do requerente, de sorte que, atento às particularidades da demanda, fixo honorários advocatícios em favor do patrono do autor, devidos pelo requerido, em R$3.000,00 (três mil reais), já considerado o trabalho realizado nesta instância recursal.
6. Apelação parcialmente provida.